Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-77.2024.8.11.0032
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-77.2024.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZINETE MARIA DOS REIS - CPF: 383.997.841-68 (APELANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), ANABETE PAULA DOS REIS - CPF: 821.761.591-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE MERANDOLINA MARIA DOS REIS registrado(a) civilmente como MERANDOLINA MARIA DOS REIS - CPF: 284.582.491-20 (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO PAULO DOS REIS registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO DOS REIS - CPF: 107.151.931-04 (APELADO), EVANILDO PAULO DOS REIS - CPF: 957.945.141-91 (APELADO), MARGARETE GLORIA DOS REIS - CPF: 629.561.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 205.373.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO BENTO ALVES FILHO - CPF: 298.643.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIBELINA DE ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 284.582.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE GLORIA DOS REIS - CPF: 629.561.751-49 (APELADO), JEOVA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 205.373.361-68 (APELADO), AGOSTINHO BENTO ALVES FILHO - CPF: 298.643.721-49 (APELADO), SIBELINA DE ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 284.582.061-53 (APELADO), VALDETE PAULA REIS DE OLIVEIRA - CPF: 496.878.321-34 (APELADO), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SEPARAÇÃO DE FATO POST MORTEM
.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM NOVA DEMANDA. SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, sob o argumento de que a separação de fato pós-morte já foi analisada e decidida na ação de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se há coisa julgada quanto à separação de fato da falecida, impedindo sua rediscussão em ação própria, bem como se o juízo do inventário era competente para decidir a questão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão judicial proferida em 15-10-2020 no inventário afastou a alegação de separação de fato, por ausência de provas contundentes, mantendo a inventariante.

4
. Recurso de apelação contra tal decisão não foi conhecido por inadequação da via eleita, transitando em julgado em 15-2-2024, consolidando a coisa julgada material sobre o tema.

5
.
D
ecidida a matéria sem recursos cabíveis pendentes, opera-se a coisa julgada (art. 502, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece ou afasta a separação de fato na ação de inventário, quando transitada em julgado, impede sua rediscussão em ação própria, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
negou provimento à Apelação.

A agravante alega que
o
juízo do inventário não seria competente para decidir sobre a separação de fato, uma vez que tal matéria exigiria ampla dilação probatória, cabível apenas por meio de ação própria.

Aduz que
a
ação declaratória anterior foi extinta sem resolução do mérito (art. 485, IX, do CPC), de modo que não poderia ensejar coisa julgada material.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Alegam
q
ue não está configurado a coisa julgada visto que Ação de Inventário ainda não foi julgada e a Ação Declaratória de Separação Pós Mortis proposta em 2022, foi extinta sem resolução do mérito.

No caso, em 15-10-2020 foi proferida decisão na Ação de Inventário n. 1000150-21.2019.8.11.0032 nos seguintes termos:

“No presente caso, a requente Luzinete Maria dos Reis alega que a inventariante, sua mãe, estava separada de fato
dode

cujushá
8 (oito) anos, e por isso não tem legitimidade para figurar como inventariante. Na hipótese, verifica-se que não restou caracterizada a situação de fato a justificar o acolhimento do pedido de remoção da inventariante. É que, para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC e no caso dos autos, como consignado da decisão Id. 20453564 nenhuma prova do alegado foi carreada aos autos. Sob esse prisma, não se verifica que tais argumentos sejam suficientes para ensejar a mudança de inventariante, mormente porque a conta de energia do imóvel rural em nome do falecido não é prova suficiente para comprovar a separação de fato do casal. Assim, por não se verificar qualquer dos requisitos que ensejariam a
remoção do inventariante, indefiro o pedido Id. 20788566”.

Após, as apelantes interpuseram
R
ecurso de Apelação
, o qual não foi conhecido
por inadequação da via eleita
(Id 94099867), transitado em julgado em 15-2-2024.

Assim, a separação de fato
Post Mortem
foi atingida pela coisa julgada, o que impede a reapreciação em momento posterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

Ademais, a
tese de que o inventário não seria a via adequada para essa discussão e que não houve coisa julgada material não se sustenta
,
uma vez que
decidida a matéria e não havendo recurso cabível pendente, forma-se a coisa julgada, inviabilizando nova apreciação da demanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23-8-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025